Tribunal: TJDFT
Processo: 0008645-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de resistência quando as declarações dos funcionários do estado são firmes e coerentes na narrativa de que o réu reagiu com violência contra agentes da AGEFIS, que cumpriam ordem de fiscalizar e recolher mercadorias irregulares que ele estava vendendo.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova firme, que não foi produzida pela Defesa no caso.
III - Recurso conhecido e desprovido.